Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-22.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009339-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PRIMA GRAOS IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 02.276.647/0001-76 (AGRAVADO), SEDINEY MARTINS DA SILVA - CPF: 633.848.099-04 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES CARDOSO - CPF: 487.706.121-53 (AGRAVADO), VALMIR PARPINELLI - CPF: 325.558.309-87 (AGRAVADO), MARCOS VELOSO - CPF: 673.482.899-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

“
Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
Prima Grãos Ind
.
Com
.
Importação e Exportação de Cereais Ltda
.,
Roberto Alves Cardoso
,
Sediney Martins da Silva
,
Valmir Parpinelli
e
Marcos Veloso
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Assegura que, “
contrariamente ao exposto na decisão, não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos(às) sócios(as), porquanto eles(as) já constam na Certidão de Dívida Ativa, como responsáveis tributários que são, de modo que não cabe falar de desconsideração da personalidade jurídica
”, pelo que devem ser mantidos os sócios coobrigados no polo passivo da execução fiscal.

Requer o provimento do recurso para manter “
codevedores no polo passivo da execução fiscal
”.

Contrarrazões de Roberto Alves Cardoso (Id. 8449339).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 8661876).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 8760012).

Não há contrarrazões dos agravados Sediney Martins da Silva, Valmir Parpinelli e Marcos Veloso (Id. 38443995).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido vertido na exceção de pré-executividade, apenas para excluir da execução os sócios da empresa executada, vez que não constas (
sic
) da certidão de dívida ativa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. (Id. 8394557, fls. 4).

No essencial, a decisão nos
primeiros
embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para sanar o erro material, retificar a fundamentação da sentença e fazer constar:

‘(...) Não obstante, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, verifico que merece ser acolhida, visto que não há nos autos o redirecionamento da execução aos executados, muito menos pedido a respeito, além da falta de informação de que a empresa executada encerrou suas atividades comerciais irregularmente.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido vertido na exceção de pré-executividade, apenas para excluir da execução os sócios da empresa executada, vez que não houve o efetivo redirecionamento da execução’.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença. [...]. (Id. 8394560, fls. 1/3).

Já, os
segundos
embargos de declaração, restaram rejeitados (Id. 8394564).

Pois bem.

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Prima Grãos Ind
.
Com
.
Importação e Exportação de Cereais Ltda
.

e os sócios coobrigados
Sediney Martins da Silva
,
Roberto Alves Cardoso
,
Valmir Parpinelli
e
Marcos Veloso
, decorrente
de descumprimento de obrigação acessória, e, consequentemente, não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS com acréscimos legais, relativo à certidão de dívida ativa nº 000139/05, no montante de
R$ 5.845.747,14: cinco milhões oitocentos e quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos
(Id.
8394469
).

É certo que, em execução fiscal, “
A atribuição, por lei, de responsabilidade tributária pessoal a terceiros, como no caso dos sócios-gerentes, autoriza o pedido de redirecionamento de execução fiscal ajuizada contra a sociedade empresária inadimplente, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica estabelecido pelo art. 134 do CPC/2015
” (STJ, Primeira Turma, AREsp 1173201/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019).

No caso, inexiste redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, uma vez que os agravados
Sediney Martins da Silva, Roberto Alves Cardoso, Valmir Parpinelli e Marcos Veloso
figuram na certidão de dívida ativa
nº 000139/05

(Id.
8394469, fls. 2
),
na condição de coobrigados.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a orientação da Primeira Seção desta Corte, que se firmou no sentido de que: 1) em razão da dissolução irregular, é viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sendo que se presume ‘
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
’ (Súmula 435/STJ); 2)
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe, na via própria, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
’
(REsp 1.104.900/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1º.4.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos),
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
No caso, a Corte
a quo
solucionou a controvérsia acolhendo questão preliminar, qual seja, o não-cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, nos termos do que firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (
REsp 1110925/SP
), não se havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1364173/CE, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de abril de 2016). [com negrito no original]

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade dos
coobrigados

Sediney Martins da Silva, Roberto Alves Cardoso, Valmir Parpinelli e Marcos Veloso
para figurarem no polo passivo,
e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Roberto Alves Cardoso
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 8661876).

Assegura que
“
é preciso asseverar que não há qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação com o afastamento dos sócios da demanda exacional. Muito pelo contrário, em caso de provimento do recurso de agravo de instrumento eles serão incluídos novamente na demanda
”.

Assevera que “
em que pese tenha sido fundamentado a presença da probabilidade do direito, é preciso enfatizar novamente que os sócios não constam da CDA que lastreia a pretensão executória
". Logo, "
foi acertada a decisão do juízo de origem ao afastar a sua legitimidade
", porquanto "
o mero inadimplemento da obrigação tributária não autoriza o redirecionamento da execução
".

Requer o provimento do recurso para reconhecer “
a ilegitimidade dos sócios em responder a demanda exacional
”.

Não há contrarrazões (Id. 22390490).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Prima Grãos Ind
.
Com
.
Importação e Exportação de Cereais Ltda
.

e os sócios coobrigados
Sediney Martins da Silva
,
Roberto Alves Cardoso
,
Valmir Parpinelli
e
Marcos Veloso
, decorrente do de descumprimento de obrigação acessória e consequentemente não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS com acréscimos legais, relativo à certidão de dívida ativa nº 000139/05, no montante de
R$ 5.845.747,14: cinco milhões oitocentos e quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos
(Id.
8394469
).

É certo que, em execução fiscal, “
A atribuição, por lei, de responsabilidade tributária pessoal a terceiros, como no caso dos sócios-gerentes, autoriza o pedido de redirecionamento de execução fiscal ajuizada contra a sociedade empresária inadimplente, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica estabelecido pelo art. 134 do CPC/2015
” (STJ, Primeira Turma, AREsp 1173201/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2019).

No caso, inexiste redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, uma vez que os agravados
Sediney Martins da Silva, Roberto Alves Cardoso, Valmir Parpinelli e Marcos Veloso
figuram na certidão de dívida ativa
nº 000139/05

(Id.
8394469, fls. 2
),
na condição de coobrigados.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a orientação da Primeira Seção desta Corte, que se firmou no sentido de que: 1) em razão da dissolução irregular, é viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sendo que se presume ‘
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
’ (Súmula 435/STJ); 2)
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe, na via própria, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
’
(REsp 1.104.900/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1º.4.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos),
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
No caso, a Corte
a quo
solucionou a controvérsia acolhendo questão preliminar, qual seja, o não-cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, nos termos do que firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (
REsp 1110925/SP
), não se havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1364173/CE, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de abril de 2016). [com negrito no original]

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade dos
coobrigados

Sediney Martins da Silva, Roberto Alves Cardoso, Valmir Parpinelli e Marcos Veloso
para figurarem no polo passivo,
e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal
n.º
794-54.2005.811.0037

em desfavor da empresa
PRIMA GRAOS IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - ME
,
visando com a demanda, receber
crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS e multa inscritos na
CDA 000139/05-A
.

Diante da impossibilidade de citação da pessoa jurídica e ausência de localização de bens da pessoa jurídica a Fazenda Pública Estadual requereu, em 04/08/2006 (Id. 8394477), a citação dos sócios corresponsáveis indicados na CDA, (
SEDINEY MARTINS DA SILVA, ROBERTO ALVES CARDOSO, VALMIR PARPINELLI
e
MARCOS VELOSO
), sendo esse pedido deferido pelo Juízo
a quo
em 11/09/2006 (Id. 8394482)

Os executados foram citados por edital no dia 20/08/2008, conforme se verifica do documento de Id.
8394493 - Pág. 7, no entanto deixaram transcorrer o prazo legal sem pagar a dívida ou garantir o juízo.

A Fazenda Pública requereu no Id. 8394497 - Pág. 7 a penhora
online
nas contas bancárias dos executados do valor total executado, pedido esse que foi deferido pelo Magistrado
a quo (Id.
8394499 - Pág. 13) e um parte do crédito bloqueada.

O Executado
ROBERTO ALVES CARDOSO

opôs exceção de pré-executividade alegando em síntese que: 01) não poderia ser citado por edital, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal; 02) a ocorrência de prescrição do crédito executado; 03) impossibilidade inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, uma vez que não há nos autos provas de que eles não praticaram algum das hipóteses descritas no artigo 135 do Código Tributário Nacional e inexistência de decisão sobre a possibilidade do redirecionamento (Id.
8394550)
.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a
exceção de pré-executividade oposta por
ROBERTO ALVES CARDOS, para excluir os sócios do polo passivo da demanda, uma vez que os nomes deles não constam na CDA executada (Id.

8394557)

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, informando a ocorrência de erro material na decisão, uma vez que constou os nomes dos sócios na CDA objeto da execução fiscal (Id. 8394558).

O Magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração, para fazer consignar que os nomes dos sócios constaram na CDA como corresponsável, mas manteve a exclusão dos
sócios do polo passivo da demanda ao fundamento de que não houve redirecionamento da execução para os sócios, além da ausência de informações de que a empresa executada encerrou a suas atividades comerciais irregularmente (ID.
8394560)
.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso apresentou novos embargos de declaração (Id.
8394561) o qual foi rejeitado pelo Magistrado a quo (Id. 8394564).

Inconformada, a Fazenda Publica Estadual interpôs o presente agravo de instrumento, onde arguiu que quando os nomes dos sócios constam na CDA executada como corresponsável, não há que se falar em redirecionamento do feito para os sócios e se mostra desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial executada para responsabilização dos coobrigados pelo pagamento da dívida.

O eminente Relator Exmo.
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
votou no sentido de
dar provimento ao recurso
,
para reconhecer a legitimidade dos coobrigados Sediney Martins da Silva, Roberto Alves Cardoso, Valmir Parpinelli e Marcos Veloso para figurarem no polo passivo, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que de fato na
CDA n. 000139/05-A executada, constou como devedora principal a sociedade limitada
PRIMA GRAOS IND.COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - ME,
e foi informado o nome dos sócios
coobrigados
SEDINEY MARTINS DA SILVA, ROBERTO ALVES CARDOSO, VALMIR PARPINELLI
e
MARCOS VELOSO
(Id.
8394469 - Pág. 2), sendo inclusive reconhecido pelo Magistrado
a quo
no momento da análise do 1º Embargos de Declaração da Fazenda Pública.

Com efeito, uma vez que constou o nome dos sócios como coobrigados na CDA executada, não há que se falar em redirecionamento da execução.

Em relação a responsabilidade dos sócios, sabe-se que
nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, eles são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributárias quando resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, como cito:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

No entanto, quando os nomes dos sócios constam na CDA executada como coobrigados, se mostra desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização dos sócios.

Cabe ressaltar que, o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), consolidou, inclusive, entendimento no sentido de que, se constar o nome do sócio da pessoa jurídica como corresponsável pelo debito tributário, incumbe ao devedor o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido continuam se firmando as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. (...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)”
(STJ - REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Com efeito, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao sócio a condição de provar que não praticou os atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

No entanto, para o sócio corresponsável demonstrar que não praticou nenhuma uma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, se mostra necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, conforme se verifica da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Neste sentido vejamos a jurisprudência da e. Corte Superior de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”
. (STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Por esses motivos, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade sócios indicado na CDA, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se tratar de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Diante do exposto acompanho o eminente Relator, Exmo.

Des. Luiz Carlos da Costa

no sentido de

DAR PROVIMENTO
o vertente recurso,
para

reconhecer a legitimidade passiva dos sócios coobrigados indicados na CDA e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021